Tribunal: STF
Processo: HC 219934
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.  HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS E EXCESSO DE PRAZO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.9.2022, por Mohamed Alle Cristaldo Dalloul e Selmen Yassine Dalloul, advogados, em benefício de Guilherme dos Santos Cordeiro, contra ato do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.8.2022, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 169.602/MS. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, com outros corréus, em 27.4.2022, pela apontada prática dos delitos previstos nos arts. 33, 35 e 40, inc. V, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual e associação para o tráfico de entorpecentes). Na audiência de custódia, ocorrida em 28.4.2022, no auto de prisão em flagrante n. 0004186-18.2022.8.12.0800, na comarca de Campo Grande/MS, a Juíza de Direito Eliane de Freitas Lima Vicente decidiu:



    “Imputa-se ao(à)(s) custodiado(a)(s) o cometimento do crime de Tráfico de Drogas e Condutas Afins (arts. 33, 35 e 40 da Lei 11.343/06).



    O flagrante está formalmente em ordem, com a devida observância dos prazos do artigo 306, § 1º e § 2º, do CPP. Outrossim, a princípio, foram cumpridas as formalidades do art. 5º, incisos LXII e LXIII, da CF/88. Foram mantidas as algemas em razão da justificativa da guarda e escolta relativa à segurança. 



    Não lhe(s) foi concedida fiança pela autoridade policial, em razão da vedação legal, representando pela decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 324, IV, do CPP. Representou, ainda, pela prisão preventiva de MÁRCIO CORDEIRO e EDILENO DE ARAUJO TRINDADE. 



    Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, conforme redação dada pela Lei 13.964/2019. 



    Aliado a isso, prevê o art. 313, do CPP que, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; ou se condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado; bem como, para os casos em que haja dúvida sobre a identidade civil da pessoa. 



    Na hipótese dos autos, verifica-se pelas condições do delito, em especial pela gravidade concreta do crime, espécie e quantidade de substância apreendida (156 fardos – 3 toneladas e 843 quilos e 400 gramas maconha), conforme Laudo Preliminar acostado ao APF 
(f. 73/80), que há prova da materialidade. 



    O contexto da apreensão descrito no APF indica envolvimento em atividade de traficância, com indícios suficientes de autoria, tendo o(a)(s) autuado(a)(s) contratado o motorista da carreta flagrado com o entorpecente. 



    Ademais, trata-se de possível crime de associação para o tráfico de drogas, haja vista as circunstâncias fáticas narradas no inquérito policial. Logo, é imprescindível a realização de novas diligências pela autoridade policial com a finalidade de individualizar a participação de cada integrante na associação criminosa, inclusive a possibilidade de envolvimento de demais pessoas, Assim, o(a)(s) deverá permanecer presa cautelarmente de modo a assegurar a continuidade das investigações criminais. 



    Demais disso, o crime imputado ao(à)(s) custodiado(a)(s) é extremamente grave, tratando-se de comércio ilegal de entorpecente, cujos suposto(a)(s) envolvido(a)(s) contratou o motorista Jaques para que transportasse o tóxico para o estado de São Paulo, serviço pelo qual receberia R$ 5.000,00. 



    A despeito da primariedade do autuado (f. 81/2), em razão do elevado volume de drogas apreendido, bem como em decorrência dos efeitos maléficos ocasionados à saúde pública, como um todo, a alta possibilidade de psicodependência das substâncias apreendidas, somados ao modus operandis da suposta conduta imputada aos autores do fato, da gravidade em concreto, bem como pela ausência de comprovação de trabalho lícito e residência fixa, julgo não ser recomendável a concessão de medida cautelar mais branda. Destarte, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, entendo necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz do artigo 312, do CPP, imprescindível no caso ora em análise para garantia da ordem pública, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, conforme descrito acima.



    Ressalto, outrossim, embora haja Recomendação do Conselho Nacional de Justiça acerca da máxima excepcionalidade na decretação de novas ordens de prisão preventiva no Período de Pandemia, verifica-se, in casu, o fato do crime de tráfico de drogas ser equiparado a hediondo, de modo que infiro não ser recomendável a concessão de medidas cautelares mais brandas, por se demonstrarem claramente insuficientes.



    Finalmente, quanto ao pedido formulado pela autoridade policial de prisão preventiva de MÁRCIO CORDEIRO E EDILENO DE ARAUJO TRINDADE, deixo tal análise para o juiz natural.



    ISTO POSTO, preenchidos os requisitos legais, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante e, acolho a representação feita pelo Delegado de Polícia Dr. Hoffman D'Avila Candido e Sousa, e com o parecer favorável do Ministério Público, converto a prisão em flagrante delito em PRISÃO PREVENTIVA de GUILHERME DOS SANTOS CORDEIRO, nos termos do artigo 310, II, in fine, c.c artigos 312 e 313, do CPP. Serve cópia do presente como mandado” 
(e-doc. 15 – grifos nossos). 



    3. Em 3.6.2022, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul apresentou denúncia contra o paciente e outros três corréus, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n. 11.343/2006, pelos fatos narrados:



    “Consta dos autos que, no dia 26 de abril de 2022, por volta das 22h00min, na rodovia estadual MS-040, na altura do KM 18, Zona Rural, nesta capital e comarca de Campo Grande/MS, o denunciado JAQUES MARGAREJO MOREIRA LEITE foi flagrado transportando, a mando e em concurso de pessoas com os denunciados, autores mediatos, GUILHERME DOS SANTOS CORDEIRO, MÁRCIO CORDEIRO e EDILENO DE ARAÚJO TRINDADE, 156 fardos de maconha, pesando 3.843,4 kg (três mil, oitocentos e quarenta e três quilogramas e quatrocentos gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com destino a outro Estado da Federação (São Paulo/SP).



    Segundo restou apurado, a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) recebeu informações anônimas de que haveria um local sendo utilizado nesta capital e comarca de Campo Grande/MS como entreposto de traficantes de drogas, mais especificamente, de agentes que efetuavam o transporte da droga maconha a outros estados da federação.



    Assim, os policiais civis de referida especializada, com o auxílio de policiais rodoviários federais, deram início a diligências investigatórias, consistentes em campanas, averiguações de endereços e verificações em atividades de inteligência, quando constataram que havia uma possível ligação entre os agentes criminosos que estariam utilizando tal entreposto, que seriam posteriormente identificados como os ora denunciados, como será analisado doravante, com um grupo criminoso que foi flagrado praticando o crime de tráfico de drogas em 15/02/2022, conforme cópia do boletim de ocorrência n.º 32/2022/DENAR (fls. 45/50), ocasião em que a pessoa de Mailson Alex Cordeiro foi preso em flagrante em posse de uma caminhonete que estava registrada em nome do ora denunciado GUILHERME DOS SANTOS CORDEIRO.



    Ainda durante tais diligências investigatórias, a polícia civil verificou que o galpão situado no endereço Rua Era Atômica, nº 19, Bairro Jardim Noroeste, nesta capital, poderia estar sendo utilizado como entreposto das drogas movimentadas pelos agentes criminosos. O imóvel pertence à pessoa de Milton César, que não reside neste estado, sendo que quem administrava o local e residia logo ao lado era a testemunha Lucilene Alvarenga Paz.



    O depósito em questão foi alugado por MÁRCIO CORDEIRO e EDILENO DE ARAÚJO TRINDADE, sendo que a negociação foi feita por ambos diretamente com o proprietário Milton César e eles haviam se apresentado como sócios de uma transportadora de frangos, o que por óbvio não é a realidade, sendo que as campanas policiais foram realizadas justamente durante o período em que os denunciados eram locatários do imóvel. Constatou-se que as chaves do galpão foram entregues por Lucilene diretamente ao denunciado MÁRCIO CORDEIRO. Além de MÁRCIO, a testemunha pôde identificar que EDILENO também frequentava o galpão acompanhado de uma terceira pessoa, não identificada até o momento. Cumpre anotar que Milton pediu a Lucilene que vigiasse o galpão alugado, para garantir que nenhuma atividade ilícita seria realizada no local, o que fez com que ela redobrasse a atenção do que ocorria ali.



    Deste modo, a testemunha identificou que um caminhão foi guardado no interior do galpão e lá permaneceu vários dias, sendo este o caminhão (cavalo-trator SCANIA G420, de placas OCZ-7895, tracionando o semirreboque do tipo baú, placas DBM-1850) que posteriormente seria flagrado carregado de drogas no dia dos fatos (26/04/2022). No dia 22 de abril de 2022 o denunciado EDILENO descarregou paletes no galpão e, no dia seguinte, 23 de abril de 2022, carregou referido caminhão com os mesmos paletes, sendo de se anotar que o veículo em momento algum deixou o interior do imóvel, o que causou estranheza à testemunha Lucilene. Um indivíduo não identificado até o momento ajudou o denunciado EDILENO a descarregar e depois carregar os paletes no caminhão. 



    Após ter carregado o ‘baú’ do caminhão com paletes, o denunciado EDILENO saiu do imóvel dirigindo somente o cavalo-trator, desacoplando o semirreboque, fato este que também foi visualizado durante os vários dias de campana pelos policiais. Também foi visualizado em campanas, frequentemente no depósito, o veículo TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX, placas PAT2C07, sendo utilizado por diversas pessoas. 



    No dia dos fatos, 26 de abril de 2022, por volta das 11h00min, o denunciado EDILENO saiu dirigindo sozinho o caminhão acoplado do semirreboque do tipo baú onde se encontravam os vários paletes, não mais sendo visto pela testemunha Lucilene. 



    Isso porque, na continuidade das ações conjuntas, naquela mesma data, por volta das 22h00min, investigadores da polícia judiciária da DENAR e agentes da PRF abordaram o conjunto de veículos de carga composto pelo cavalo-trator SCANIA G420, de placas OCZ-7895, tracionando o semirreboque do tipo baú, placas DBM-1850, conduzido, na ocasião, pelo denunciado JAQUES MARGAREJO MOREIRA LEITE, que trafegava pela rodovia estadual MS-040, na altura do KM 18, sentido Campo Grande/MS x Santa Rita do Pardo/MS, tratando-se do mesmo veículo visualizado nos dias de campana sendo conduzido pelo codenunciado EDILENO e guardado dentro do galpão alugado pelos denunciados. 



    Durante entrevistas pessoais, o denunciado JAQUES apresentou exacerbado nervosismo, alem de explicações inconsistentes sobre o motivo da viagem. Assim, foram realizadas buscas no interior do baú do semirreboque, tendo os policiais localizado, em meio a vários paletes, 06 (seis) grandes fardos contendo maconha, dividida em 156 fardos menores, pesando 3.843,4 kg (três mil, oitocentos e quarenta e três quilogramas e quatrocentos gramas). 



    Questionado sobre a origem da droga, o denunciado JAQUES confirmou que pegou o veículo já carregado com os entorpecentes, sendo que os transportaria até Guarulhos/SP, pelo o que receberia o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ademais, o denunciado JAQUES confessou informalmente que havia sido contratado pelas pessoas dos ora denunciados, GUILHERME DOS SANTOS CORDEIRO, MÁRCIO CORDEIRO e EDILENO DE ARAÚJO TRINDADE. 



    Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao denunciado JAQUES MARGAREJO MOREIRA LEITE pelo crime de tráfico de drogas.



    Em razão das diligências investigatórias e da indicação do próprio flagrado em posse das drogas, os policiais civis se dirigiram até a residência situada na Rua Jaboatão, nº 508, Bairro Sílvia Regina, nesta capital, onde foi preso em flagrante delito o denunciado GUILHERME DOS SANTOS CORDEIRO, identificado como sendo possivelmente o responsável por administrar a traficância, adquirindo vários veículos que eram registrados em seu nome para realizar, posteriormente, a função de ‘batedores’ no tráfico de drogas e assim tentar ludibriar o aparato policial para se esquivar da responsabilização criminal. 



    Ainda, nas mesmas circunstâncias de data e local, foi possível identificar por meio das investigações e pelo próprio flagrante narrado, a identidade do denunciado EDILENO DE ARAÚJO TRINDADE, indicado como o responsável por viabilizar a logística da prática delitiva, tendo como principais atribuições conduzir os veículos abastecidos com drogas, cooptar novos integrantes para exercerem a função de motoristas para o tráfico e alugar o galpão utilizado para armazenar o elevado montante de tóxicos apreendido. Em sua residência foi apreendido o veículo TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX, placas PAT2C07, de cor branca, o qual foi visto pelos policiais por diversas vezes, com outros traficantes, saindo e entrando do galpão utilizado como entreposto para armazenar as drogas. 



    A testemunha Luciene Alvarenga Paz foi ouvida na fase extrajudicial (fls. 15/16), tendo relatado os fatos de seu conhecimento, como acima exposto. Ademais, confirmou em reconhecimento fotográfico a identidade dos denunciados MÁRCIO CORDEIRO e EDILENO DE ARAÚJO TRINDADE, como sendo os responsáveis pela locação do galpão, tendo inclusive entregado as chaves do local a MÁRCIO e visto EDILENO por várias vezes carregando e descarregando paletes de um caminhão. 



    Interrogado pela Autoridade Policial (fls. 35), o denunciado JAQUES MARGAREJO MOREIRA LEITE fez uso do seu direito constitucional ao silêncio. 



    Interrogado pela Autoridade Policial (fls. 26), GUILHERME DOS SANTOS CORDEIRO fez uso do seu direito constitucional ao silêncio.



    Interrogado pela Autoridade Policial (fls. 26), o denunciado MÁRCIO CORDEIRO negou a autoria delitiva e nada mais acresceu. 



    Por fim, o denunciado EDILENO DE ARAÚJO TRINDADE não foi encontrado para prestar sua versão acerca dos fatos em fase extrajudicial.



    Materialidade e autoria delitiva estão consubstanciadas no Auto de Prisão em Flagrante (fls. 02/41), Boletim de Ocorrência n. 32/2022 (fls. 45/50), Boletim de Ocorrência nº 74/2022 (fls. 65/66), Laudos Preliminares de Constatação (fls. 52/54 e 56/58), Autos de Apreensão (fls. 73/74; 155), Autos de Reconhecimento Fotográfico (fls. 18/25; 146/153), bem como pelos depoimentos e interrogatórios colhidos” 
(e-doc. 8).



    4. Contra a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva impetrou-se o Habeas Corpus n. 1408910-55.2022.8.12.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, no qual, em 28.7.2022, denegou-se a ordem. Tem-se na ementa do julgado da Terceira Câmara Criminal:



     “HABEAS CORPUS – TRÁFICO INTERESTADUAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – QUASE QUATRO TONELADAS DE MACONHA – CIRCUNSTÂNCIAS E PARTICULARIDADES QUE REALÇAM A GRAVIDADE ACENTUADA E CONCRETA DA CONDUTA E INDICATIVOS DA PERICULOSIDADE DO PACIENTE – ORDEM PÚBLICA AFETADA – DECRETO PRISIONAL MANTIDO – INVIABILIDADE DA MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS – COM O PARECER, ORDEM DENEGADA. Exsurgindo dos elementos de convicção até o momento reunidos, particularidades e circunstâncias fáticas a delinearem a gravidade concreta das condutas perpetradas, ensejando indicativos sobre a periculosidade dos pacientes, nociva à segurança e à incolumidade social, justifica-se a mantença do decreto prisional, máxime considerando que o caso estaria a realçar concretos indicativos do envolvimento de várias pessoas, algumas não identificadas e, ao que consta, domiciliadas em outra unidade da Federação, observando-se, também, que a situação aborda expressiva quantidade de entorpecente, quase quatro toneladas de maconha, mais precisamente 3.843.400g, distribuídos em 156 fardos, escondidos em cargas do caminhão baú então interceptado, bem como celulares, armas de fogo e outros veículos supostamente envolvidos na operação ilícita, além de valores, constando, ainda, que na ocasião desencadeou-se operação conjunta das equipes policiais visando apurar atuação de organização criminosa, conforme investigação da polícia judiciária e da PRF, iniciada cerca de 20 dias antes, sendo que o paciente seria, nesse contexto, o responsável pela administração do tráfico de drogas.



    Os limites do habeas corpus não comportam dilação probatória, tampouco discussão acerca do mérito da quaestio, cotejo de provas ou questionamentos alusivos à caracterização ou não dos delitos mencionados. Por conseguinte, os questionamentos neste particular demandam incursão na seara fático-probatória, extrapolando, pois, os limites da estreita via. Açodado concluir-se pela impossibilidade da fixação do regime inicial fechado na eventualidade de uma condenação, posto que as circunstâncias judiciais e moduladoras serão analisadas no momento oportuno, à luz de elementos de convicção que ainda serão colhidos. E, como cediço, a fixação de regime prisional não está atrelada única e exclusivamente ao quantum que porventura venha a ser especificado em caso de hipotética condenação, a tanto apresentando-se inafastáveis as diretrizes elencadas no artigo 59, do Código Penal, conforme artigo 33, § 3º, do referido diploma legal, e, em casos desse jaez, as preponderantes enfocadas no artigo 42 da Lei Antitóxicos.



    Condições pessoais alegadamente favoráveis, por si sós, não justificam a revogação da prisão cautelar, consoante entendimento das Cortes Superiores.



    Inegável a compatibilidade da prisão preventiva com a presunção de inocência, pois esta, embora se consubstancie em pilar do Estado Democrático de Direito, não impede a imposição de restrições ao direito do acusado antes do final processo (STF HC 106856, Relatora: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 05/06/2012).



    Destarte, apresentando-se suficientemente fundamentada a decisão atacada, destacando o preenchimento dos requisitos legais peculiares à espécie, pretensão à sua revogação não comporta guarida, máxime considerando que a custódia não se revela desproporcional, tampouco excessiva, afigurando-se incabível, portanto, sua substituição por qualquer das medidas cautelares.



    Com o parecer, ordem denegada” (fls. 1-3, e-doc. 16 – grifos nossos).



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça estadual a defesa interpôs recurso em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 169.602/MS, desprovido pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 25.8.2022). O Relator negou provimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    “Quanto à apontada ausência de quaisquer dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP, faço lembrar que a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).



    Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    No caso dos autos, o Tribunal a quo, ao chancelar a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau, assim consignou (fls. 62-65, grifei): 



    ‘Da mesma forma, presente o periculum libertatis, visto que a custódia dos pacientes interessa à ordem pública, notadamente considerando que o tráfico de entorpecentes constitui atualmente o flagelo da humanidade. É responsável pela destruição de crianças, adolescentes, enfim, famílias inteiras, em números superlativos, face aos desdobramentos e repercussão que ocasiona, já que gera e fomenta o cometimento, por usuários, de vários outros delitos.



    E esse quadro não se amolda à paz social por todos almejada, principalmente tendo em vista que o caso versando estaria a realçar concretos indicativos do envolvimento de várias pessoas, algumas não identificadas e, ao que consta, domiciliadas em outra unidade da Federação, observando-se, também, que a situação versa sobre expressiva quantidade de entorpecente, quase quatro toneladas de maconha, mais precisamente 3.843.400g, distribuídos em 156 fardos, escondidos em cargas do caminhão baú então interceptado, bem como celulares, armas de fogo e outros veículos supostamente envolvidos na operação ilícita, além de valores.



    Aliás, consta que na ocasião desencadeou-se operação conjunta das equipes policiais visando apurar atuação de organização criminosa, conforme investigação da polícia judiciária e da PRF, iniciada cerca de 20 dias antes. O paciente seria, nesse contexto, o responsável pela administração do tráfico de drogas.



    Frente à complexidade da trama, aos valores e quantidades envolvidos, emerge que os componentes do grupo, ainda que eventualmente restritos ao caso presente, somente lançariam mão de pessoas com as quais mantivessem vínculo de confiança, desenvolvendo a ilicitude com cuidados e eliminação de riscos, seja para evitar delações ou seja para evitar prejuízos. E operação desse porte, com tamanha grandiosidade, não se elabora tampouco executa-se de um dia para outro, apressadamente, e sim orquestrada e cuidadosamente, através de pessoas ligadas por vínculo de comprometimento, o que, nesse contexto, estaria a delinear a gravidade concreta das condutas.



    [...].



    Diante desse panorama, evidentemente restrito aos elementos de convicção até o momento reunidos, inegável se afigura a necessidade da custódia, máxime considerando que as particularidades, as circunstâncias fáticas dos delitos penais, a própria dinâmica dos acontecimentos, culminam por delinear a gravidade concreta das condutas que teriam sido praticadas, ensejando indicativos sobre a periculosidade do paciente, nociva à segurança e à incolumidade social’.



    Dessa forma, verifico que as razões invocadas na instância de origem se mostram suficientes para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 



    Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em relação às circunstâncias acima elencadas, que justificaram a manutenção do condenado no cárcere. 



    Nesse sentido: (AgRg nos EDcl no HC n. 739.988/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., julgado em 9/8/2022, DJe de 12/8/2022, grifei).



    Assim, em razão da gravidade do crime e do indicado risco de reiteração delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus” (e-doc. 17 – grifos nossos).



    Esse o ato judicial impugnado.



    6. Na presente ação, a defesa alega que teria ocorrido violação ao domicílio do paciente no momento da prisão, pois não estaria configurado o flagrante. Sustenta, também, ausência de fundamentação válida para manutenção da medida cautelar e o excesso de prazo para formação da culpa, pelo que pede a revogação da custódia preventiva de Guilherme dos Santos Cordeiro, para que possa aguardar a persecução penal em liberdade.



    Afirma que “o paciente, vendedor de veículos, foi vinculado ao fato criminoso porque tinha uma caminhonete Hilux em seu nome, cuja posse estava com seu tio Mailson, que era em verdade o legítimo proprietário, pois havia comprado do sobrinho/paciente” (fl. 11, e-doc. 1).



    Assevera que “o paciente está colaborando com a justiça, é primário e não há notícia alguma de que integre organização criminosa (...) possui residência fixa e renda lícita” (fl. 16, e-doc. 1).



    Realça que, “conforme demonstrado e de acordo com o relatório do inquérito policial, os policiais, após localizarem drogas em um galpão e prenderem algumas pessoas em flagrante, simplesmente pelo fato de que a caminhonete HILUX ainda estava no nome do paciente, cujo veículo foi vendido ao tio do paciente, um dos presos em flagrante, foram até a casa do paciente por volta das 22h, arrombaram a porta e o prenderam em ‘flagrante delito’” (fl. 17, 
e-doc. 1).



    Ressalta, ainda, que, “mesmo que tivesse sido encontrada a droga dentro do veículo do recorrente, a invasão ao domicilio ainda assim não seria lícita, pois não foram realizadas investigações prévias, nem foram indicados elementos concretos que confirmassem ocorrência do crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente o fato de ter sido encontrada, em tese, droga com o recorrente, sendo ilícita a prova obtida com a invasão de domicílio sem a indicação de fundadas razões” (fls. 26-27, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “EM CONCLUSÃO, ESPERA E REQUER O IMPETRANTE, APÓS O PROCESSAMENTO DO PRESENTE FEITO, COLHIDAS AS INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA E OUVIDO O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, A DEFINITIVA CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MANTENDO O PACIENTE SOLTO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL QUE LHE É MOVIDA, SEJA COM OU SEM CAUTELARES SUBSTITUTIVAS DA PRISÃO PREVENTIVA, DECLARANDO A PRISÃO ILEGAL, ASSIM COMO AS PROVAS ORIUNDAS DA INVASÃO DOMICILIAR, COM O RECOLHIMENTO DE APARELHOS TELEFÔNICOS E DEMAIS DOCUMENTOS E PROVAS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO” (fl. 29, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.8.2022, negou provimento a recurso cujo objeto foi a decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul no Habeas Corpus n. 1408910-55.2022.8.12.0000.



    O ato questionado na presente impetração foi prolatado monocraticamente e transitou em julgado em 6.9.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    No mesmo sentido os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. (...) SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.



    (...)



    5. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido”(HC n. 191.940- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiv